Tribunal: STF
Processo: EP 131
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva) e no art. 1º, da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro) à penal total de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime fechado. 



    O executado também foi condenado ao pagamento de danos morais coletivos fixados em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a ser adimplido solidariamente pelos condenados, em benefício do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.357/1985. 



    Foi determinada, ainda, a perda em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto da lavagem de dinheiro em relação a qual foram os réus condenados, ressalvados os direitos do lesado ou terceiro de boa-fé, bem como a sua interdição para o exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei nº 9.613/1998, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. 



    Determinei o início da execução da pena em decisão proferida em 24/4/2025 e REFERENDADA, por maioria, pelo Plenário desta SUPREMA CORTE.



    A prisão do apenado foi efetivada em 25/4/2025 e, na sequência, foi determinado o início de cumprimento de pena de reclusão de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, em regime fechado, na Ala Especial no Presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira, em Maceió/AL.



    Considerando a sua condição de ex-Presidente da República, ficou consignado que o cumprimento da pena na ala especial do referido presídio deverá ser em cela individual.



    Em 1º/5/2025, em razão da sua grave situação de saúde, amplamente comprovada nos autos, sua idade – 75 (setenta e cinco) anos – e a necessidade de tratamento específico da Doença e Parkinson - há aproximadamente 6 (seis) anos, e a manifestação favorável do Ministério Público, concedi prisão domiciliar humanitária a FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO (CPF 029.062.871-72), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas restritivas de direitos: 



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento; 



    (3) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, de sua equipe médica e de seus familiares, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A Defesa de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO requereu “autorização expressa para que as essenciais visitas ‘de sua equipe médica’ incluam, também, visitas de fisioterapeutas devidamente registrados no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - CREFITO, ou, sucessivamente, que sejam autorizadas visitas periódicas para tratamento de seu fisioterapeuta o Sr. BRUNO RAFAEL SANTANA ALVES, RG nº 34134867 – SSPA/AL, devidamente inscrito no CREFITO – 249362-F” (eDoc. 677).



    Nesse sentido, apresentou “relatório médico enviado pelo Dr. Francisco Sampaio Júnior – Neurocirurgia CRM 106334”, em que atestou que o sentenciado deve “realizar fisioterapia, RPG e pilates, no mínimo pelos próximos 6 meses, quando deverá retornar em consulta médica par avaliação e acompanhamento” (eDoc. 677), tendo sido diagnosticado como portador de doença discal degenerativa e hérnia discal lombar(eDoc. 675). 



    É o relatório. DECIDO.



    Verifica-se, pela documentação juntada, a necessidade do requerente realizar tratamento fisioterapêutico (eDoc. 675) e considerando tratar-se de situação de saúde, não há óbice à autorização de visitas, para fins de atendimento, pelo médico fisioterapeuta expressamente indicado pela Defesa do sentenciado.



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visitas a FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, somente do médico fisioterapeuta indicado pela defesa, Bruno Rafael Santana Alves, RG nº 34134867 - SSPA/AL, (CREFITO nº 249362-F), pelo prazo de 6 (seis) meses para realização de tratamento fisioterapêutico.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente